Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733023-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: STUART DO REGO BARROS CARICIO RECORRIDA: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DOS RESULTADOS DE BUSCA DO GOOGLE. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO COLETIVO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E O DIREITO SUBJETIVO À PRIVACIDADE OBSERVADO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE BUSCAS AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Lei no 12.965/2014 contempla o respeito à liberdade de expressão como fundamento e princípio do uso da internet no Brasil. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.010.606/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, definiu, ser incompatível o direito ao esquecimento com a Constituição Federal, pois há vedação à pretensão de se obstar a divulgação “de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais”. 3. No caso concreto, os fatos efetivamente ocorreram nos termos noticiados pelos meios jornalísticos existentes à época e, tendo em vista a natureza do conteúdo vinculado (fatos históricos – verídicos e licitamente obtidos), não restam caracterizados excessos no exercício do direito à informação. 4. O decurso no tempo não pode ser considerado o único argumento para o exercício do direito ao esquecimento. É preciso que as publicações, à época, tenham sido veiculadas de forma ilícita (com dados e fatos inverídicos), o que não se verifica no caso presente. 5. A determinação de exclusão de busca não só fere o direito do provedor de pesquisa (Google), mas também o direito de toda sociedade ao acesso pleno à informação será igualmente rechaçado. 6. Não observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, há razão para que sejam reduzidos na instância revisora. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca da necessidade de se impor limites à liberdade de expressão, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11 e 12, ambos do Código Civil, e 19 da Lei 12.965/2014, afirmando, em suma, que a conduta da parte recorrida de manter visíveis notícias de fatos longínquos indexados ao nome do recorrente, afronta a proteção à honra, imagem, privacidade e personalidade. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO MENDONÇA, OAB/RJ 130.532 (ID Num. 47132366 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 11 e 12, ambos do Código Civil, e 19 da Lei 12.965/2014. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “os fatos em destaque efetivamente ocorreram, segundo as notícias divulgados à época e, tendo em vista a natureza do conteúdo vinculado (fatos históricos – verídicos e licitamente obtidos), a manutenção das matérias não constitui excesso no exercício do direito à informação” (ID Num. 41421676 - Pág. 9) “caso haja determinação de exclusão de busca de tamanha proporção, não só o direito do provedor de busca (Google) será cerceado, mas também o direito de toda sociedade ao acesso pleno à informação será igualmente rechaçado, em detrimento do interesse coletivo e favorecimento do interesse individual” (ID Num. 41421676 - Pág. 9). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017